Tribunal: TJMT
Processo: 1015651-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015651-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), RONALDO CESAR DE CASTRO FRANCA - CPF: 617.003.121-20 (AGRAVANTE), JULIANE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 053.927.241-83 (AGRAVADO), MARIA RITA SEIDEL - CPF: 985.932.269-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” - PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - BENESSE CONCEDIDA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

3. No caso em testilha, em que pese as alegações da Agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

4. Decisão parcialmente reformada.

5. Recurso

parcialmente

provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RONALDO CESAR DE CASTRO FRANCA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação de Cumprimento de Sentença” n.º
1012229-66.2023.8.11.0040
, proposta em seu desfavor por
JULIANE ROSA DE OLIVEIRA
, indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora agravante; e indeferiu o pedido formulado pelo autor para que haja o desbloqueio do valor de R$ 6.643,00 (seis mil seiscentos e quarenta e três reais), mantendo a penhora.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão pugnando seja deferido os benefícios da gratuidade da justiça, aduzindo não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Ademais, requer a reforma da decisão recorrida defendendo que “
a penhora sob estes valores, caracteriza medida gravíssima que põe em risco a subsistência do executado, haja vista que a constrição recai sobre valores que possuem natureza de alimentos, com pagamentos de despesas familiares, sendo, portanto, impenhoráveis
”.

Cita que “
a constrição recaiu em conta do Agravante, a qual utiliza esta conta bancária para fazer pagamentos de suas despesas com sua família (mercado, farmácia etc), tendo em vista que por ela recebe seu salário, não existindo outros meios que possa lançar mão para prover o sustento de sua família
”.

Informa que “
o bloqueio judicial prejudicou severamente a subsistência, de forma que necessitam da urgente da liberação do valor bloqueado para pagamento de contas de prestação de serviços essenciais, como, água, luz, aluguel e subsistência própria e de sua família, ficando o peticionário no extremo devido ao bloqueio do salário
”.

Diante do exposto, considerando ilegal a penhora dos referidos valores, pugna o agravante pela concessão da tutela recursal a fim de sejam os valores desbloqueados; requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento parcial da medida liminar requerida, deferindo apenas a benesse da gratuidade de justiça vindicada.

A parte agravada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, impugna a gratuidade de justiça concedida ao agravante, alegando não ter restado comprovado a insu
f
iciência de recursos.

Ademais, expõe acerca de ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores. Cita que “
o executado, ora agravante ataca a decisão proferida, sem lograr êxito em desconstituir as pretensões da agravada, eis que se desincumbiu do ônus de apresentar os extratos bancários na integra para comprovar que o montante bloqueado prove de verbas salariais ou de proventos diversos
”.

Menciona que “
Os extratos bancários carreados aos autos são provas extemporâneas que obstam a sua apreciação nesta fase processual, haja vista que não foram apresentados para apreciação do Juízo a quo, tampouco houve justi
f
icativa da impossibilidade de juntada, con
f
igurando a preclusão consumativa e supressão de instância
”.

Expõe que “
o agravante peticionou alegando que o montante bloqueado via sistema SISBAJUD, na conta do mercado pago se refere a remuneração mensal, contudo a colação a seguir e incapaz de inferir o alegado, haja vista se tratar de simples colação, sem indicação da agência, conta, instituição
f
inanceira e dados do titular, ausente indícios mínimos de autenticidade, apontando a instituição bancária Banco do Brasil
”.

Assim, considerando que a irresignação do agravante carece de amparo probatório, pugna a agravada pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, agravo de instrumento interposto por Ronaldo Cesar de Castro Franca contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação de Cumprimento de Sentença” n.º 1012229-66.2023.8.11.0040, proposta em seu desfavor por Juliane Rosa de Oliveira, indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora agravante; e indeferiu o pedido formulado pelo autor para que haja o desbloqueio do valor de R$ 6.643,00 (seis mil seiscentos e quarenta e três reais), mantendo a penhora.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o requerimento de justiça gratuita pleiteado pelo autor, ora agravante; e indeferiu o pedido formulado pelo autor para que haja o desbloqueio do valor de R$ 6.643,00 (seis mil seiscentos e quarenta e três reais), mantendo a penhora.

Ainda, importa mencionar que, ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo o efeito suspensivo vindicado, concedendo a benesse da gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, que deve ser ratificada.

Contudo, no que tange ao desbloqueio doa valores constritos, como bem menciona a agravada, deixou o agravante de colacionar aos autos documentos fidedignos a corroborar com sua alegação carca da impenhorabilidade dos valores contritos.

Aos autos, o agravante anexa apenas extrato bancário junto ao Banco Bradesco de até 14 de março de 2024, do qual atesta-se que esta conta não era muito utilizada, inferindo-se que o autor utiliza outra conta bancária não informada.

Ademais, após o indeferimento de seu pedido liminar acerca da liberação do montante, juntou o autor recortes de documentos bem como supostos
prints
da tela de celular - sem indicação da agência, conta, instituição
f
inanceira e dados do titular, estando ausente indícios mínimos de autenticidade - os quais não comprovam a impenhorabilidade do valor.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, apenas concedendo à parte autora e agravante os benefícios da gratuidade de justiça recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024